Tribunal: TJMT
Processo: 1024295-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024295-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANE SANTO LIMA ROQUE - CPF: 059.036.353-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JONATAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 080.342.433-70 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$
1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS)
– MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
1.

PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADA ARGUIDA PELA PGJ
– ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO
– PRELIMINAR REJEITADA
–
2.

REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO - POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA –
3.

ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de

01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

3.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JONATAS DE OLIVEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, cumulado com o

pagamento de fiança no valor de
01 (um) salário-mínimo
, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
; não obstante esteja em evidente situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, assevera que conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de caução em 22/11/2022, ou seja, há mais de 07 (sete) dias, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o

referido montante não havia sido quitado por ausência de condições econômicas
, estando o favorecido nessa ordem submetido ao cárcere provisório desde então, a despeito da
inexistência do requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Em reforço,
ressalta a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado
, para então sustentar que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente porque a sua condição financeira se mostra precária, haja vista que se diz hipossuficiente, desempregado e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, concedendo a “
liberdade provisória plena, ou, ao menos com dispensa de fiança”
, nos termos do art. 350, do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 151814158.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida
(ID
152127666) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas (ID 154179659).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prejudicialidade
da ordem (ID 155827161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
–
PREJUDICIALIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela prejudicialidade do
writ
, ao argumento de que a autoridade impetrada
concedeu a liberdade provisória ao paciente sem o pagamento da fiança
; a tornar de rigor, nesse ponto, a extinção do
habeas corpus
, sem exame do mérito.

Todavia, compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que, ao contrário do narrado pelo representante do
Parquet
, o beneficiário foi dispensado da fiança após a concessão da liminar do presente remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação do colegiado. Em sendo assim, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
arguida pelo i. órgão ministerial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JONATAS DE OLIVEIRA LIMA
foi preso em flagrante delito no dia
21/11/2022
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

O auto flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário no dia
22/11/2022
, ocasião em que o juízo de origem
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim, concedeu
a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no patamar de
01 (um) salário-mínimo
, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, bem como

ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Todavia, o favorecido nessa ordem não havia adimplido o valor estabelecido à título de prestação pecuniária até a data em que
impetrado este remédio heroico, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, a despeito da inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Isso porque, consta do interrogatório realizado em sede extrajudicial, anexado sob o ID
151814158
– págs. 38/39, que o increpado não possui residência fixa, tendo declinado que é morador de rua e perambula pela região da rodoviária do Comarca de origem
.

Ademais, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado da Comarca de origem tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Sendo assim, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
22/11/2022

e, no entanto,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, conforme o consignado por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JONATAS DE OLIVEIRA LIMA
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023